Tribunal: TJMT
Processo: 1013866-07.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013866-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADILSON BARRETO DA SILVA - CPF: 976.481.081-00 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), BIANCA TERLECKI MOREIRA - CPF: 043.813.219-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEM CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO PENAL. REGIME FECHADO JUSTIFICADO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de réu condenado a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de feminicídio. Pretensão de aplicação da detração penal do período de prisão cautelar para redimensionamento do regime prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado sem a detração do período de prisão provisória, à luz do art. 387, § 2º, do CPP, e se tal detração autorizaria o regime semiaberto para réu primário.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade e as consequências do delito, justificando a fixação do regime inicial fechado, mesmo após eventual detração.

4. Conforme a jurisprudência do STJ, a imposição de regime inicial mais gravoso é admitida quando fundamentada em elementos concretos, sendo incabível a concessão de habeas corpus para reanálise da dosimetria.

5. A apreciação da detração penal para eventual alteração do regime deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, competente para apurar os efeitos do tempo de prisão cautelar no cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

"1. A fixação do regime inicial fechado é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo após detração penal. 2. Compete ao Juízo da Execução avaliar os efeitos da detração penal sobre o regime prisional."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, § 2º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 944636/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJEN 24.02.2025; STJ, RHC 208881/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJEN 10.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013866-07.2025.8.11.0000

PACIENTE: ADILSON BARRETO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ADILSON BARRETO DA SILVA contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação penal n. 1013473-82.2023.8.11.0055,
na qual foi condenado
à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de feminicídio, deixou de realizar a detração penal
– art.
121, § 2º, VI c/c § 2º-A, I e II e art. 14, II, do CP

(ID
283999853
, pp. 174-178).

A impetrante
sustenta
que
: 1)
uma vez considerada a detração do período de prisão provisória
,
que ultrapassa um ano e sete
meses
,
a
reprimenda imposta ao paciente

restaria reduzida para aproximadamente 6 anos e 9 meses
; 2) “
sendo o réu tecnicamente primário
”
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "
b
", do Código Penal,
faz
jus
ao cumprimento da pena em regime inicial semiaberto
.

Requer a
concessão da ordem, em caráter
liminar,
com a expedição de alvará de soltura. No mérito, a confirmação do pleito antecipatório (ID
283999851
).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, durante o plantão judiciário
(ID
284016852
).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (
ID

285213364
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
denegação
d
a ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Roberto Aparecido Turin
(
ID
285875351
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ
, d
iscute-se a legalidade da fixação do regime inicial fechado sem a consideração do período de prisão provisória já cumprido, em desacordo com o art. 387, § 2º, do CPP, o qual dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deve considerar o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial.

Contudo, da leitura da sentença
anexada no ID
283999853
,
pp. 174-178)
,
constata-se que
o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Verifica-se, ainda, que o Tribunal do Júri deixou de proceder à detração penal sob o fundamento de que
o abatimento do período de prisão cautelar

“
não influenciará na

fixação do regime inicial
”.

Ressalte-se, ademais, que, na fixação da pena, o juízo negativou as circunstâncias judiciais da
culpabilidade e
das
consequências do delito
, o que demonstra a gravidade concreta do fato e justifica a imposição do regime inicial mais gravoso.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DETRAÇÃO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A fixação do regime inicial fechado é válida para ré primária condenada a pena inferior a 8 anos quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis
(
AgRg no HC 944636 / PA
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma,
DJEN 24/02/2025
).

“
DIREITO
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
A fixação do regime fechado é justificada pela existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configurando constrangimento ilegal, mesmo após detração penal
”
(
RHC 208881 / MT
, Relator Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma,
DJEN 10/03/2025
).

Assim, diante da fundamentação idônea na sentença para imposição do regime fechado
,
alicerçada na análise negativa de vetores do art. 59
,
afasta-se a tese de ilegalidade manifesta
,
apta a ensejar, por si, a concessão da ordem.

A eventual pretensão de reanálise da detração para modificação do regime inicial deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar, de forma concreta, os efeitos práticos da detração penal sobre a execução da pena imposta.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025